Tribunal: TJDFT
Processo: 0753706-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. INSUBSISTENTE. PENHORA DE RENDIMENTOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO A CADA TRÊS PRESTAÇÕES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, pela qual i) indeferido o pedido de levantamento do valor depositado em juízo decorrente de penhora de percentual de salário, sob o fundamento de haver apenas um depósito, e não três; ii) determinado o envio de ofício ao órgão pagador para informar se a constrição observa o percentual de 10% sobre a remuneração líquida da executada; e iii) indeferido o pedido de penhora de pensão militar da executada. 1.1. Nesta sede, a agravante alega e requer, em síntese, i) descumprimento do que definido pelo agravo de instrumento no 0720638-70.2025.8.07.0000 em relação ao levantamento dos valores depositados em juízo; ii) descumprimento do que definido pelo agravo de instrumento no 0726861-73.2024.8.07.0000 quanto à penhora de 10% dos vencimentos líquidos da executada, por não estender a penhora à pensão militar recebida pela executada; e iii) liberação mensal dos valores penhorados e depositados em juízo, e não a cada 3 (três) meses.
2. No julgamento do agravo de instrumento no 0720638-70, não houve determinação de liberação mensal dos valores depositados em juízo decorrentes da penhora de percentual de rendimentos da executada/agravada. Conforme dispositivo do AGI no 0720638-70, determinado “o levantamento dos valores penhorados e depositados em juízo pelo exequente”, não havendo que se falar em descumprimento de decisão judicial pelo juízo a quo. 2.1. De se ressaltar que o recurso de agravo de instrumento não é o meio adequado para insurgência quanto a eventual descumprimento de acórdão proferido pelo Tribunal, devendo a parte buscar os meios processuais adequados.
3. O agravante requer a “aplicação do percentual (10%) sobre todas as fontes de renda da Requerida, com expedição de ofícios à fonte pagadora adicional” sob o argumento de que foi determinada a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada no agravo de instrumento no 0726861-73, devendo se estender à pensão militar recebida pela executada/agravada. 3.1. O AGI no 0726861-73 foi interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual de salário líquido da executada, e não de pensão militar. E, pelo julgamento do agravo de instrumento no 0726861-73, determinada a “penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da parte agravada até a quitação do débito exequendo”. 3.2. Ou seja, a penhora de pensão militar recebida pela agravada não foi objeto da decisão agravada, tampouco do AGI no 0726861-73, não havendo que se falar em descumprimento do acórdão pelo juízo a quo ao não estender a penhora de 10% à pensão militar percebida pela executada.
4. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito e deve observar os princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade. Ademais, há de se observar que o art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil aponta ser cabível a substituição da expedição de mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, disposição legal que vem em consonância ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Outrossim, tal medida confere maior efetividade à obrigação de pagamento prevista no título judicial. 4.1. Nada impede que o pagamento dos valores seja efetuado na conta do credor ou do seu advogado, pois a expropriação se concretiza imediatamente após a constrição periódica. Ademais, não se faz necessária que as quantias sejam depositadas na conta judicial; tal medida nenhum resultado útil propiciaria ao devedor e prejudica muito o credor em razão do longo período em que serão realizados os atos de penhora. 4.2. Destaca-se ainda que também não há óbice a destinação dos valores para conta bancária de titularidade do patrono do credor, considerando a procuração dotada de poderes especiais.
5. Em que pese a informação de o cartório judicial se encontrar com alta demanda, é certo que não pode prejudicar a execução e o recebimento dos valores pelo exequente, não havendo que se falar em depósito de três prestações para somente ocorrer a liberação. 5.1. “A expedição de alvará para o levantamento de valores incontroversos é um direito do credor que surge a partir do momento em que as quantias devidas são efetivamente depositadas. O referido direito não pode ser retido, a não ser que exista algum impedimento legal ou vedação processual.” (Acórdão 1932908, 0729178-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.)
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.